Tribunal: TJSP
Processo: 1070580-39.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM CONFIRMADA.

Caso em Exame. Requerimento de averbação de contagem de tempo de contribuição, alegando violação de direito líquido e certo devido à demora injustificável da Administração.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a demora da

Ementa:
IA): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM CONFIRMADA.

Caso em Exame. Requerimento de averbação de contagem de tempo de contribuição, alegando violação de direito líquido e certo devido à demora injustificável da Administração.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a demora da Administração em realizar a averbação requerida configura violação de direito líquido e certo do impetrante.

Razões de Decidir. A demora injustificável da Administração em realizar a averbação requerida caracteriza violação de direito líquido e certo do impetrante. A sentença concessiva da ordem foi confirmada, considerando a violação do direito do impetrante.

Dispositivo. Reexame necessário desprovido.